Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA OITIVA DE VÍTIMA ADOLESCENTE. LEI No 13.431/2017. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, com pena fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não reconhecer a nulidade da oitiva da vítima adolescente na fase inquisitorial, por ausência de defesa técnica, em afronta à Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão a ser sanada.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de nulidade da oitiva da vítima na fase inquisitorial, afastando-a com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A inobservância das formalidades previstas na Lei no 13.431/2017, quando verificada na fase extrajudicial, não implica, por si só, nulidade dos atos investigatórios, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
A escuta da vítima foi realizada com a presença de sua representante legal e de policial civil feminina, sem qualquer indício de coação ou violação de direitos, e a prova foi corroborada por outros elementos constantes nos autos, inclusive depoimentos testemunhais e gravações ambientais válidas.
A matéria foi devidamente analisada e decidida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida.
A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
O art. 1.025 do Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, razão pela qual o simples manejo dos embargos de declaração é suficiente para esse fim, independentemente do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitou-se os embargos de declaração opostos. Tese de julgamento: A inobservância das formalidades previstas na Lei no 13.431/2017, quando verificada na fase extrajudicial, não implica, por si só, nulidade dos atos investigatórios, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa.